Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
As razões de apelação apresentadas pela Defensoria Pública, na defesa do réu Walisson dos Santos Batista (ID 13835821), não dizem respeito aos presentes autos. Referem-se ao crime do art. 233, caput do CP, em que é réu Acácio Murilo Barbosa da Silva – processo n. 2010.07.1.019441-8. Retornem-se os autos, novamente, à Defensoria Pública para que as razões de apelação sejam apresentadas no prazo legal. Em seguida, ao Ministério para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça.